Tribunal: CARF
Processo: 18050.003084/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18050.003084/2008-79
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.972 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CULTROSA CULTURAS TROPICAIS S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2001
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No
8.212/1991,
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
MP
449/2008,
CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
CARF 119. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de
tudo, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material,
portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. O cálculo da
penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no
14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003084/2008-79
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.972 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003084/2008-79

Na origem, cuida-se de Notificação de Lançamento – DEBCAD 35.144.317-7 -
para cobrança de contribuições a cargo da empresa, destinadas à seguridade social sobre o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurado empregado, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas ao diretor não
empregado; e a demais pessoas físicas pelos serviços prestados sem vínculo empregatício
(considerados respectivamente, segurados empresários e segurados autônomos, de 05/96 à 11/99
e segurados contribuintes individuais a partir de 12/99), destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho , abrangendo ainda as contribuições destinadas a Terceiros.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 56/62.
Impugnado o lançamento às fls. 156/165, a DRJ em Salvador/BA julgou-o
procedente. (fls. 262/268).
Por sua vez, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara deu provimento parcial ao recurso
de fls. 272/283 por meio do acórdão 2403-002.841 – fls. 302/310.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 312/323, pugnando, ao
final, fosse prevalecido o entendimento de que deve ser verificada, na fase de execução, qual a
norma mais benéfica ao contribuinte: se a multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou o art.
35-A da MP no 449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009.
Em 22/1/16 - às fls. 326/330 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria cálculo da multa.
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda em 6/6/16 (fl. 335), o contribuinte apresentou contrarrazões tempestivas em 9/6/16 às
fls. 337/343, propugnando pelo não conhecimento do recurso OU pela sua improcedência, na
medida em que, segundo alega, o auto teria sido constituído com base em legislação declarada
inconstitucional, sendo que não seria possível sua alteração por força do artigo 146 do CTN OU
pela exclusão dos juros de mora da base de cálculo do IR.
É o relatório.
Voto
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 1/4/13 – fls. 169 – e
recurso apresentado em 14/5/13 – fls. 181). Preenchido os demais requisitos, passo a conhecer do
recurso.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria cálculo da multa.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
MULTA. RECÁLCULO. MP 449/08. LEI 11.941/09. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Antes do advento da Lei 11.941/09, não se punia a falta de espontaneidade, mas tão
somente o atraso no pagamento a mora. No que diz respeito à multa de mora aplicada
até 12/2008, com base no artigo 35 da Lei no 8.212/91, tendo em vista que o artigo 106
do CTN determina a aplicação do princípio da retroatividade benigna, impõe-se o
cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei no 9.430/96, que estabelece multa de
0,33% ao dia, limitada a 20%, em comparativo com a multa aplicada com base na
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.972 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003084/2008-79

redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/91, para determinação e prevalência da multa
mais benéfica, no momento do pagamento.
A decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar o recálculo da multa de mora, de acordo com o
disposto no art. 35, caput, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009
(art. 61, da Lei no 9.430/96), prevalecendo o valor mais benéfico ao contribuinte.
Vencido o conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro na questão da multa.
Vale destacar, de início, que a multa em questão é aquela cobrada no mesmo
lançamento em que se deu a cobrança do crédito tributário, com fulcro no hoje revogado artigo
35, II e III da Lei 8.212/91, no percentual de aproximadamente 15%, como se denota de fls. 3.
A recorrente pugnou fosse comparada a multa lançada (AIOP – art. 35, II da
norma revogada) com aquela estabelecida pelo artigo 35-A, na redação dada pela Lei 11.941/09.
A autoridade autuante fez constar em seu relatório que havia promovido o
lançamento de outras multas e que estariam controladas nos Autos de Infração abaixo
relacionados, sendo certo que não se logrou localizar os correspondentes números
COMPROT.
Al 35.144.310-0 – R$ 704,17
AI 35.144.312-6 - R$ 7.041,70
Al 35.144.315-0 – R$ 7.041,70
AI 35.144.313-4 – R$ 56.750,00
AI 35.144.314-2 – R$ 146.467,33
A decisão recorrida, firmou o entendimento de que, para a aplicação da multa
mais benéfica, oportunizando os efeitos da retroatividade benéfica em matéria de penalidade, o
valor lançado deveria ser comparado com aquele resultante da aplicação do artigo 61 da Lei
9.430/96, dada a nova redação daquele artigo 35.
Por sua vez, o despacho prévio de admissibilidade bem identificou a divergência
por meio da seguinte conclusão:
Das decisões em confronto podemos verificar o dissenso alegado. Enquanto a decisão
recorrida é clara ao dizer que "com respeito a multa de mora (...) impõe-se o cálculo
da multa com base no artigo 61 da Lei no 9.430", as decisões paradigmáticas
asseveram que "a multa moratória prevista no art. 61 da Lei n° 9.430 somente se
aplica para casos de recolhimento não incluídos em lançamento de oficio, o que não é
o caso.
Em suas contrarrazões, o autuado suscitou o não conhecimento do recurso da
União por não ter havido, segundo alega, o prequestionamento da matéria.
Ocorre que percorrendo referida peça, denota-se aparente equívoco ao tratar do
tema, a julgar pela menção ao Imposto de Renda e seu cálculo com base nos parâmetros fixados
na tabela progressiva vigente à época dos respectivos fatos geradores. Confira-se:
Como visto, a recorrente busca a reforma do r. acórdão para determinar que o Imposto
de Renda seja calculado com base nos parâmetros fixados na tabela progressiva vigente
à época dos respectivos fatos geradores.
No entanto, importa observar que essa matéria não fora objeto de qualquer pré-
questionamento por sua parte. Ora, em nenhum momento a recorrente sustentou
previamente a questão, não havendo informado, noticiado ou declinado expressamente
em suas contrarrazões ao Recurso Voluntário e, ainda, não foi utilizada a via dos
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.972 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003084/2008-79

embargos de declaração para questionar a ausência da abordagem ao tema pelo acórdão
ora combatido.
No mesmo sentido, o pleito para que sejam excluídos os juros de mora da base de
cálculo do IR, por se tratar, nas suas palavras, de verba indenizatória não tributável, aparenta
deslocado do contexto em exame, não merecendo, a exemplo do noticiado acima e data vênia,
maiores considerações.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista a inteligência do
Enunciado de Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo
72 do RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, a multa então aplicada à luz do dispositivo hoje revogado deve ser
somada àquela prevista no também revogado § 5o do artigo 32 da Lei 8.212/91 (CFL68), caso
tenham sido ambas lançadas, e comparadas com a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei
9.430/96.
Ainda que eventualmente se diga não ter havido lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória, registre-se aqui, que em caso análogo, esta turma
decidiu que que na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aplicada se, na liquidação do acórdão, a penalidade anterior à vigência da MP 449,
de 2008, ultrapassar a multa do art. 35-A da Lei n° 8.212/91, correspondente aos 75% previstos
no art. 44 da Lei n° 9.430/96.
Veja-se excerto do voto condutor do acórdão 9202-006.577, da lavra da I.
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri:
Prosseguindo na análise do tema, também é entendimento pacífico deste Colegiado que
na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, a retroatividade benigna será
aplicada se, na liquidação do acórdão, a penalidade anterior à vigência da MP 449, de
2008, ultrapassar a multa do art. 35-A da Lei n° 8.212/91, correspondente aos 75%
previstos no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32
da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela MP 449 (convertida na
Lei 11.941, de 2009), tenham sido aplicadas isoladamente descumprimento de
obrigação acessória sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, bem assim no caso de competências em que o lançamento da
obrigação principal tenha sido atingida pela decadência. Neste sentido, transcreve-se
excerto do voto unânime proferido no Acórdão no 9202004.499 (Sessão de 29 de
setembro de 2016):
Em suma, no caso de multa por descumprimento de obrigação principal e em não
se tratando de lançamento de débito declarado em GFIP, é entendimento deste colegiado que a
comparação, para fins de aferição se houvera ou não a retroatividade benigna, deve se dar com o
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.972 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003084/2008-79

artigo 35-A, tendo ou não havido o lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória àquela associada.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento, devendo-se observar a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital